Tribunal: TJDFT
Processo: 0745479-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
O Egrégio Colegiado do Conselho Especial, à unanimidade, deferiu a medida liminar para suspender os efeitos dos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Distrital 5.756/2016, com efeito ‘ex nunc’ e eficácia ‘erga omnes’, até o julgamento final da presente demanda (ID 56595411), decisão sem recurso conforme o certificado no ID 57727530. Retomando-se o curso do procedimento para o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade: (i) intime-se a Presidência da Câmara Legislativa para que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste as informações relevantes ao julgamento do mérito, nos termos artigo 6o da Lei 9.868/99 e artigo 140 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça; (ii) decorrido o prazo para prestação das informações, colha-se, sucessivamente, a manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) e da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios (PGJ/MPDFT), cada qual no prazo de 15 (quinze) dias, à luz dos artigos 8o da Lei 9.898/99 e 142 do Regimento Interno desta Corte. Vencidos os prazos, com ou sem as manifestações, em tudo devidamente certificado, retornem-se os autos para o julgamento do mérito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora